Tribunal: TJMT
Processo: 1018891-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018891-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ANNA JULIA FATORE MORAES - CPF: 073.119.411-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 064.481.721-65 (ADVOGADO), JOSIANE MAIARA DA SILVA - CPF: 101.817.274-20 (AGRAVADO), TEZ COMERCIO DE VESTUARIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO LTDA - CNPJ: 34.351.025/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SOLICITAÇÃO DE PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA – VALOR REMANESCENTE QUE NÃO GARANTE A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência tem permitido a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

AÇÃO:
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1005290-33.2024.8.11.0041, que move a agravante em face de TEZ COMERCIO DE VESTUÁRIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO LTDA e JOSIANE MAIARA DA SILVA, a título de terceiro interessado.

DECISÃO AGRAVADA
: Referente ao pedido de penhora de 30% do salário da devedora, entendeu o juízo de origem, que inviável em face da NATUREZA ALIMENTAR dos proventos salariais.

AGRAVO:
sustenta, em síntese,
que a decisão agravada se encontra equivocada, vez que o benefício da impenhorabilidade do salário não pode se transformar em um salvo-conduto ao inadimplemento contumaz da devedora.

Afirma que de todas as diligências realizadas na busca pela satisfação da dívida, apenas o resultado do INFOJUD restou frutífero e indicou o rendimento mensal da agravada com a empresa TEAR MODA E ACESSÓRIOS e TEZ COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E CONSULTORIA DE MODA E ESTILO. Como a executada recebe por duas fontes pagadoras, a penhora de percentual do rendimento de apenas uma fonte pagadora não implica em constrição que ofende a dignidade e subsistência da executada.

De acordo com o recorrente, a mais recente disposição do Governo Federal acerca do tema (Decreto no 11.567/23) estabeleceu como valor do mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00. Assim, como o rendimento registrado na empresa TEAR MODAS é de R$1.483,47 e na empresa TEZ COM. é de R$1.722,60, não se visualiza qualquer ofensa à dignidade da Agravada a penhora de seus rendimentos para o pagamento da dívida executada.

Aduz que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pela devedora, observado, apenas, que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna da devedora e de sua família.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os rendimentos da recorrida significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a penhora de 30% do valor mensal percebido pela agravada da fonte pagadora TEAR MODA E ACESSÓRIOS LTDA, até a integral satisfação do crédito. No mérito, pelo provimento do recurso para confirmar a antecipação de tutela pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$370.662,51, decorrente da inadimplência da agravada da CCB no 2021120582.

Após tentativas frustradas de recebimento da quantia executada, requereu o deferimento da penhora de 30% dos rendimentos da executada que, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se cabível a
penhora de 30% do valor mensal percebido pela agravada da fonte pagadora TEAR MODA E ACESSÓRIOS LTDA até a quitação do débito executado.

Pois bem.

A jurisprudência tem permitido a penhora de verba salarial quando as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor, porém não é o que ocorre na espécie.

Em que pese a nova orientação da Corte Especial do STJ, que permite a penhora sobre a remuneração na cobrança de qualquer tipo de dívida (alimentícia ou não), também há de ser observada a necessidade de ressalvar percentual mínimo que garanta a sobrevivência do devedor (
AgInt no REsp

1874222
/DF)
.

No caso em análise a devedora tem remuneração total de R$3.206,07, considerada as duas fontes pagadoras a qual é cadastrada.

Veja-se que 30% da remuneração recebida pela empresa Tear Moda equivale a R$445,041, de forma que remanesceria a executada o rendimento mensal de R$2.761,03.

No caso, em que pese as alegações do agravante, a penhora requerida sobre a remuneração da devedora se mostra inviável, porquanto nos tempos atuais, o valor que lhe remanesce
afronta a sua dignidade e subsistência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024